Tribunal: TJMT
Processo: 1018541-89.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018541-89.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CLAUDEIR SIQUEIRA SILVA - CPF: 229.304.931-00 (APELANTE), SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO - CPF: 575.673.792-87 (ADVOGADO), VIVIAN SIQUEIRA SILVA JOSETTI - CPF: 046.302.291-24 (APELANTE), WAGNER KENHITI NAKAMURA - CPF: 352.542.031-53 (APELADO), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO
CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL — APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS — RECONHECIMENTO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO — ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO (
PJE
) NA INDICAÇÃO DO PRAZO PROCESSUAL — JUSTA CAUSA CONFIGURADA — PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA CONFIANÇA LEGÍTIMA — AFASTAMENTO DA REVELIA — SENTENÇA ANULADA —
RECURSO PROVIDO
.

O erro na indicação do prazo processual pelo sistema eletrônico do Poder Judiciário configura justa causa, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, afastando a intempestividade do ato praticado pela parte que confiou nas informações disponibilizadas pelo sistema oficial.

Reconhecida a tempestividade da contestação indevidamente desconsiderada, impõe-se a anulação da sentença proferida sob fundamento de revelia, com retorno dos autos à origem para apreciação da defesa e dos pedidos incidentais.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1018541-89.2022.8.11.0041

APELANTES:

CLAUDEIR
SIQUEIRA SILVA, VIVIAN SIQUEIRA SILVA
JOSETTI

APELADO:

WAGNER
KENHITI
NAKAMURA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CLAUDEIR
SIQUEIRA SILVA
e
VIVIAN SIQUEIRA SILVA
JOSETTI
,
contra sentença proferida pela MMª Juíza
Olinda de Quadros
Altomare
, da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais nº 1018541-89.2022.8.11.0041, ajuizada por
WAGNER
KENHITI
NAKAMURA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento
da quantia
de R$19.860,00
(dezenove mil, oitocentos e sessenta reais)
a título de danos materiais, acrescido de juros e correção monetária, bem como ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor atualizado da condenação.

Nas suas razões recursais, as apelantes sustentam, preliminarmente, a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional, alegando que o juízo
a quo
deixou de apreciar a tempestividade da contestação à luz da justa causa decorrente de erro no sistema
PJe
, bem como a denunciação da lide à Seguradora
Aproeste
e a valoração da prova oral produzida.

Defendem que a contestação foi apresentada no prazo indicado pelo sistema eletrônico, devendo ser afastada
à
revelia e considerada a boa-fé processual.

No mérito, argumentam que o acidente ocorreu por culpa exclusiva ou concorrente do autor, o qual trafegava em alta velocidade e apresentava sinais de embriaguez, evadindo-se do local.

Impugnam os orçamentos e recibos apresentados pelo apelado, classificando-os como fraudulentos e sem respaldo técnico, e refutam a existência de danos morais e lucros cessantes.

Pleiteiam a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, reconhecer a culpa concorrente, além de requerer a condenação do autor por litigância de má-fé e a concessão da justiça gratuita.

Ao final, requerem o provimento do recurso (
I
d. 209222474).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, asseverando que a dinâmica do acidente restou comprovada pelo Boletim de Ocorrência e pela prova oral, evidenciando a invasão da via preferencial pelo veículo das apelantes que desrespeitou a sinalização de "PARE".

Argumenta que não há prova da alegada embriaguez ou excesso de velocidade de sua parte e que os depoimentos das testemunhas de defesa não merecem credibilidade por vínculo de amizade.

Sustenta que os danos materiais foram devidamente comprovados por nota fiscal idônea e que as preliminares arguidas pelas recorrentes são infundadas ou preclusas.

Ao final, pugna pelo desprovimento do apelo (
I
d. 212551390).

Gratuidade indeferida e
preparo recolhido (
I
d. 334405373).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, impõe-se o exame da preliminar de
nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional
, fundada na alegação de que o juízo de origem deixou de apreciar a tempestividade da contestação apresentada pelas rés, bem como os requerimentos nela formulados, notadamente o pedido de denunciação da lide à Seguradora
Aproeste
.

Da análise dos autos, verifica-se que
a
magistrad
a
singular reputou
intempestiva
a contestação apresentada pelas requeridas e, em razão disso, desconsiderou o seu conteúdo, julgando a demanda com base essencialmente nas alegações deduzidas na petição inicial e nas provas produzidas pelo autor.

Todavia,
as apelantes sustentam que a peça defensiva foi protocolada dentro do prazo indicado pelo próprio sistema eletrônico do Poder Judiciário (
PJe
)
, circunstância que configuraria
justa causa
para o afastamento da intempestividade.

Com efeito, o art. 223 do Código de Processo Civil dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar o ato processual, salvo se a parte demonstrar a ocorrência de justa causa que tenha impedido a prática do ato tempestivamente.

Nos termos do §1º do referido dispositivo, considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte que a impediu de cumprir o prazo legal.

A jurisprudência tem reconhecido que o erro ou a informação equivocada constante do sistema eletrônico de tramitação processual constitui hipótese apta a caracterizar justa causa, porquanto
,
a parte não pode ser penalizada por falha imputável à própria estrutura tecnológica do Poder Judiciário, sobretudo quando
atua em conformidade com as informações disponibilizadas pelo sistema oficial de acompanhamento processual.

Nesse sentido, esta Terceira Câmara de Direito Privado já assentou entendimento no sentido de que, verificada a existência de erro na contagem do prazo recursal induzido por informação equivocada constante do sistema eletrônico (
PJe
), deve ser afastada a intempestividade, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima, reconhecendo-se a tempestividade do ato processual praticado pela parte que confiou na indicação do termo final do prazo fornecida pelo próprio sistema judicial eletrônico.

Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – INTEMPESTIVIDADE AFASTADA – JUSTA CAUSA –
ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO (
PJe
) – PRINCÍPIO DA CONFIANÇA – EFEITOS INFRINGENTES – RECURSO CONHECIDO
– CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MODALIDADE AD CORPUS – AUSÊNCIA DE VÍCIO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – DIREITO OBRIGACIONAL – DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – INEXISTÊNCIA DE SOBREPOSIÇÃO DE ÁREA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS – APELO DESPROVIDO.
Verificada a existência de erro na contagem do prazo recursal induzido por informação equivocada constante do sistema eletrônico do Poder Judiciário (
PJe
), configura-se hipótese de justa causa, nos termos do art. 223, § 1º, do CPC, apta a afastar a intempestividade reconhecida no acórdão embargado, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança legítima
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece
que a parte não pode ser prejudicada por erro do sistema judicial eletrônico, quando este indica, de forma clara, termo final de prazo diverso daquele apurado por contagem legal. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para reconhecer a tempestividade da apelação interposta, determinando o regular prosseguimento do julgamento. (...)
.”

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10459541420218110041, Relator.:
ANTONIA
SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

No mesmo trilhar é o entendimento da Quarta Câmara de Direito Privado, senão vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA.
PRAZO AINDA EM CURSO SEGUNDO O SISTEMA ELETRÔNICO
. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA PARTE RÉ. SÚMULA N. STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. (...) Tese de julgamento: A extinção do processo por abandono da causa é inválida quando o prazo processual para manifestação ainda está em curso, conforme registro do sistema eletrônico. Exige-se ainda requerimento da parte ré, sendo vedada sua decretação de ofício pelo juízo.
O erro do sistema eletrônico quanto ao termo final do prazo atrai a aplicação do princípio da boa-fé objetiva, afastando eventual preclusão ou abandono.
(...)
.
”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10016217920188110041, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento:
11/09/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/09/2025)

Assim, comprovado que a contestação foi apresentada dentro do prazo indicado pelo sistema
PJe
, impõe-se reconhecer a ocorrência de justa causa, nos termos do art. 223, §1º, do CPC, devendo ser afastado o reconhecimento de sua intempestividade.

A parte não pode suportar prejuízo processual decorrente de erro operacional do sistema eletrônico utilizado pelo próprio Poder Judiciário, sob pena de violação aos princípios da boa-fé, da confiança legítima e do devido processo legal.

Reconhecida a tempestividade da contestação, não subsiste o fundamento utilizado na sentença para desconsiderar a defesa apresentada pelas requeridas, razão pela qual devem ser afastados os efeitos da revelia indevidamente reconhecida.

Cumpre observar que a contestação apresentada pelas apelantes contém diversas teses defensivas relevantes, dentre as quais se destaca o pedido de denunciação da lide à Seguradora
Aproeste
, formulado com fundamento no art. 125, inciso II, do Código de Processo Civil, sob a alegação de que o veículo envolvido no acidente possuía cobertura securitária para danos causados a terceiros, circunstância que poderia ensejar eventual responsabilidade regressiva da seguradora em caso de condenação.

Ocorre que tal requerimento não foi apreciado pelo juízo de origem, justamente porque a contestação foi considerada intempestiva
, consoante decisão de id.
324458899
.

Desse modo, o exame da admissibilidade da denunciação da lide, bem como das demais matérias defensivas deduzidas pelas requeridas, deixou de ser realizado pel
a
magistrad
a
singular.

Nessas circunstâncias, o prosseguimento do julgamento do mérito diretamente por esta instância recursal implicaria indevida supressão de instância, uma vez que caberia primeiramente ao juízo de origem apreciar a contestação e deliberar sobre os pedidos incidentais nela formulados, inclusive quanto à eventual integração da seguradora ao polo passivo da demanda, com a consequente formação do contraditório.

Ademais
, a denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros que pressupõe a análise de requisitos legais e a posterior citação do denunciado, garantindo-lhe ampla defesa e contraditório, providências que devem ser apreciadas inicialmente pelo juízo de primeiro grau, responsável pela condução da fase instrutória e pela regular formação da relação processual.

Dessa forma, reconhecida a tempestividade da contestação e afastados os efeitos da revelia, impõe-se a anulação da sentença proferida, a fim de que o juízo de origem proceda à regular apreciação da defesa apresentada pelas requeridas, examinando-se as preliminares e matérias de mérito nela suscitadas, especialmente o pedido de denunciação da lide à seguradora indicada, assegurando-se a adequada formação do contraditório e o regular desenvolvimento da relação processual.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,
para

reconhece
r
a tempestividade da contestação apresentada pelas
requeridas/
apelantes, afastar os efeitos da revelia e
, via de consequência,
anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que proceda à apreciação da contestação apresentada, inclusive quanto ao pedido de denunciação da lide à Seguradora
Aproeste
, oportunizando-se a formação do contraditório e o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026